Tribunal: STF
Processo: AO 856
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          - Tempestividade do presente agravo.
          - As razões apresentadas no agravo regimental não ilidem a
fundamentação do despacho agravado que teve como inepta a inicial da
ação originária.
          Agravo regimental a que se nega provimento.